Tribunal: STF
Processo: AI 381460
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: AUSÊNCIA DE PEÇAS
ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA (SÚMULA 288 DO
S.T.F.).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO.
1.      Não tendo trazido para os autos cópias da
sentença e da apelação, não conseguiu a recorrente
demonstrar a omissão do acórdão que a julgou e que devesse
ser suprida mediante Embargos Declaratórios, naquela
instância, para efeito de oportuno prequestionamento, na
conformidade das Súmulas 282 e 356.
2.      E o aresto não se apoiou em qualquer norma
constitucional, que pudesse ser reinterpretada por esta
Corte, em R.E. (art. 102, III, da C.F.).
3.      Agravo improvido.